Tribunal: TRF3
Processo: 5031968-64.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
778/907)

5031968-64.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031968-64.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MAYA PARTICIPACOES E CARGAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - SP133985-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIRAS ENTIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.079/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal movida pela União, indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pela executada, na qual se alegou: (i) nulidade das Certidões de Dívida Ativa; (ii) inexigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre salário-maternidade, aviso prévio indenizado, auxílio-doença e terço constitucional de férias; (iii) limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE ao teto de 20 salários-mínimos.

O juízo de origem entendeu que as matérias suscitadas demandam dilação probatória e destacou a ausência de prova concreta das alegações, bem como a controvérsia sobre os temas, com referência ao Tema 1.079 do STJ.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade das CDAs podem ser examinadas em exceção de pré-executividade; (ii) verificar se a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas apontadas como indenizatórias pode ser afastada na via eleita; (iii) definir se subsiste plausibilidade jurídica na tese de limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a 20 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

A exceção de pré-executividade é medida excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

As alegações de nulidade das Certidões de Dívida Ativa não foram acompanhadas de prova robusta apta a afastar a presunção de certeza e liquidez que as reveste, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/1980.

A discussão acerca da natureza jurídica das verbas trabalhistas e da incidência de contribuição previdenciária sobre salário-maternidade, aviso prévio indenizado, auxílio-doença e terço constitucional de férias demanda análise de fatos e documentos específicos, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.

Quanto à limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiras entidades, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade do teto de 20 salários-mínimos, afastando a tese sustentada pela agravante.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, não se verificando a probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa exige prova robusta apta a afastar sua presunção de certeza e liquidez. 3. A discussão sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas trabalhistas demanda análise fática e probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.079, afastou a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiras entidades ao teto de 20 salários-mínimos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 995, parágrafo único; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 1.079; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5029053-76.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/05/2025, DJEN 26/05/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5016931-94.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 27/11/2025, Intimação 02/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031968-64.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MAYA PARTICIPACOES E CARGAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - SP133985-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO MARQUES DAS NEVES EIRELI EPP contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 5002643-56.2021.4.03.6120, movida pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da execução fiscal em razão de vícios formais nas CDAs, a inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias (salário-maternidade, aviso prévio indenizado, auxílio-doença e 1/3 de férias), bem como a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) a 20 salários-mínimos. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e acolher a exceção de pré-executividade.

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as matérias suscitadas, notadamente a ilegalidade das contribuições previdenciárias sobre verbas não remuneratórias e a limitação da base de cálculo das contribuições a terceiras entidades, demandam dilação probatória. Ademais, o juízo de origem destacou a ausência de prova concreta das alegações da excipiente e a controvérsia sobre os temas, citando o Tema 1079 do STJ.

Diante disso, a agravante busca a reforma da decisão, alegando que as questões são de direito e passíveis de análise na via eleita, sem necessidade de produção de provas adicionais.

A r. decisão – ID 345590615 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 347424588).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 05/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou a antecipação da tutela recursal, exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil: a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

No caso em tela, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada, ao indeferir a exceção de pré-executividade, fundamentou-se na necessidade de dilação probatória para a análise das alegações da agravante. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, que reiteradamente afirmam a excepcionalidade da exceção de pré-executividade, cabível apenas para questões de ordem pública que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de produção de provas.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Colenda Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Metalúrgica Mauser Indústria e Comércio Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A empresa alega a inexigibilidade do crédito cobrado, sob o argumento de que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre determinadas verbas indenizatórias e que o cálculo das contribuições parafiscais deveria observar o limite de 20 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da contribuição previdenciária sobre determinadas verbas indenizatórias pode ser afastada por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a 20 salários-mínimos pode ser discutida na via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.A alegação de que as CDAs incluem verbas indenizatórias como base de cálculo da contribuição previdenciária exige a análise dos fatos concretos e documentos comprobatórios, o que torna inadequada a via da exceção de pré-executividade. A limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais foi objeto do Tema 1.079 do STJ, que decidiu pela inaplicabilidade do teto de 20 salários-mínimos, afastando a tese defendida pela parte agravante. A decisão agravada baseia-se em entendimento consolidado pelas Cortes Superiores e foi proferida em conformidade com o artigo 932, IV, do CPC, o que justifica o julgamento monocrático. Os argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão recorrida, permanecendo íntegra a conclusão de que a discussão da matéria exige o manejo da via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade somente é cabível para discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória. A incidência da contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias exige prova específica, sendo inviável sua impugnação por meio de exceção de pré-executividade. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.079, firmou entendimento de que as contribuições parafiscais destinadas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac não estão submetidas ao limite de 20 salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, e 1.021, §1o; Lei no 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 1.079; STJ, AgInt no AREsp 1.920.565/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/04/2022; TRF3, AI 5023808-21.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, DJEN 07/05/2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029053-76.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 19/05/2025, DJEN DATA: 26/05/2025) - grifos acrescidos.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM VIA ESTREITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual a empresa executada pleiteava: (i) a nulidade das Certidões de Dívida Ativa; (ii) a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL; e (iii) a exclusão de verbas indenizatórias (aviso prévio indenizado, 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-alimentação e auxílio-transporte) da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Subsidiariamente, requeria a substituição dos títulos pela Fazenda Nacional, com recálculo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se há nulidade nas Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal;

(ii) estabelecer se é cabível a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias por meio de exceção de pré-executividade;

(iii) determinar se o ICMS deve ser incluído na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o), bastando a indicação do valor do débito, do fundamento legal e do processo administrativo, o que afasta a nulidade invocada.

Alegações genéricas de erro material e iliquidez da CDA, desacompanhadas de prova idônea, não infirmam a presunção de legitimidade do título executivo.

A exceção de pré-executividade é incabível quando a análise da matéria exige dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. A discussão sobre a natureza das verbas trabalhistas e sua exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias demanda contraditório e prova pericial, inviabilizando o manejo da via estreita.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.008 dos recursos repetitivos (REsp 1.767.631/SC), firmou a tese de que o ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados pelo lucro presumido, não sendo aplicável, por analogia, a tese do STF no Tema 69 (exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Certidão de Dívida Ativa que contém os elementos exigidos pelo art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 goza de presunção de certeza e liquidez, não se reconhecendo nulidade sem prova robusta em contrário.

A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir a inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias, por demandar dilação probatória.

O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados pela sistemática do lucro presumido, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.008.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, "b"; CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, arts. 2o, §§5o e 6o, 3o e 6o, §1o; CPC/2015, art. 917, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.767.631/SC (Tema 1.008), Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10/05/2023; STF, Tema 69 da repercussão geral; STF, Tema 1.048 da repercussão geral; TRF3, ApCiv 5030818-24.2025.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Silvia Figueiredo Marques, j. 01/07/2025; TRF3, AI 5031003-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto Junior, j. 28/05/2025.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016931-94.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 27/11/2025, Intimação via sistema DATA: 02/12/2025) - grifos acrescidos.

Conforme se depreende dos julgados transcritos, a exceção de pré-executividade não se mostra via adequada para a discussão da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, por demandar prova específica e dilação probatória, conforme reiterado pela jurisprudência. Da mesma forma, a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa, sem a apresentação de prova robusta capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez que as reveste, também não encontra guarida na via estreita da exceção.

Ademais, a tese da limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a 20 salários-mínimos foi expressamente afastada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.079, o que retira, de plano, a plausibilidade jurídica da pretensão do agravante nesse ponto.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao exigir dilação probatória para as questões suscitadas que não se amoldam à via da exceção de pré-executividade e ao considerar a superação de tese para outras, agiu em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante. A ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, portanto, impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

É o suficiente.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIRAS ENTIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.079/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal movida pela União, indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pela executada, na qual se alegou: (i) nulidade das Certidões de Dívida Ativa; (ii) inexigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre salário-maternidade, aviso prévio indenizado, auxílio-doença e terço constitucional de férias; (iii) limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE ao teto de 20 salários-mínimos.

O juízo de origem entendeu que as matérias suscitadas demandam dilação probatória e destacou a ausência de prova concreta das alegações, bem como a controvérsia sobre os temas, com referência ao Tema 1.079 do STJ.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade das CDAs podem ser examinadas em exceção de pré-executividade; (ii) verificar se a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas apontadas como indenizatórias pode ser afastada na via eleita; (iii) definir se subsiste plausibilidade jurídica na tese de limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a 20 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

A exceção de pré-executividade é medida excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

As alegações de nulidade das Certidões de Dívida Ativa não foram acompanhadas de prova robusta apta a afastar a presunção de certeza e liquidez que as reveste, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/1980.

A discussão acerca da natureza jurídica das verbas trabalhistas e da incidência de contribuição previdenciária sobre salário-maternidade, aviso prévio indenizado, auxílio-doença e terço constitucional de férias demanda análise de fatos e documentos específicos, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.

Quanto à limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiras entidades, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade do teto de 20 salários-mínimos, afastando a tese sustentada pela agravante.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, não se verificando a probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa exige prova robusta apta a afastar sua presunção de certeza e liquidez. 3. A discussão sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas trabalhistas demanda análise fática e probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.079, afastou a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiras entidades ao teto de 20 salários-mínimos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 995, parágrafo único; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 1.079; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5029053-76.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/05/2025, DJEN 26/05/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5016931-94.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 27/11/2025, Intimação 02/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão